Tribunal: STF
Processo: RE 100569
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. FORO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR AVARIA DECORRENTE DE
TRANSPORTE MARITIMO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A NÃO SER PARTE A ORA
RECORRENTE NO CONTRATO QUE SE ELEGEU O FORO (SUMULAS 282 E 356).
INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS
PROCESSUAIS INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.